Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. CUSTEAMENTO DO TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA E MANTIDA.
1. O autor, interditado, tem legitimidade ativa para requerer a própria internação compulsória, pois tem interesse e direito constitucional à preservação de sua vida e saúde. Ademais, o pedido funda-se na condenação do Fundo de Saúde da PMDF, do qual participa na condição de dependente do genitor, cumpra a obrigação de fazer consistente em cobrir o tratamento de internação por prazo indeterminado em clínica para dependentes químicos. Observando-se a existência de correspondência entre as partes e a relação jurídica material narrada na inicial, o que satisfaz o requisito da condição da ação. Preliminar rejeitada.
2.1. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
2.2. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.
3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença confirmada e mantida.